Tribunal: TJDFT
Processo: 0701606-92.2020.8.07.0020
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESILIÇÃO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE MULTA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagamento de multa em virtude de resilição de contrato de prestação de serviços. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou improcedente o pedido.
2 – Contrato de prestação de serviços. Resilição do contrato. Ausência de previsão de multa. De acordo com o art. 473 do Código Civil, a resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. O autor, ora recorrente, alega que o réu efetuou a denúncia do contrato de prestação de serviços, razão pela qual seria devido o pagamento de multa resilitória. Todavia, em análise ao contrato, não há previsão expressa de multa para o caso de resilição do contrato. A cláusula sexta (ID 19195468 - Pág. 4) apenas prevê que “o contrato poderá ser rescindido após o vencimento do primeiro ano, desde que as partes se manifestem, por escrito, com antecedência mínima de 60 dias do término do prazo neste fixado”. Apesar de o réu não respeitar a antecedência mínima de 60 dias para resilir o contrato, não há qualquer previsão de multa ou cláusula penal. Ademais, a despeito das alegações, o autor não comprovou que teve prejuízos com a resilição do contrato, de modo que não se pode presumir a existência de perdas e danos. Assim, tendo em vista a inexistência de previsão expressa no contrato, não há que falar em condenação do réu ao pagamento de multa em virtude da denúncia do contrato. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
3 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais pelo recorrente vencido. Sem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.
W